Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017454-95.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Luciano Augusto Neves
Paciente: Enoilson Bom Despacho da Guia
Impetrada: Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Luciano Augusto Neves, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Enoilson Bom Despacho da Guia, ao argumento de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que lhe decretou a prisão preventiva sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 11.8.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.
Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o decreto segregatório se limita a argumentos genéricos, não apontando concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Enoilson Bom Despacho da Guia, ao argumento, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente, na decisão hostilizada, nenhum dos requisitos da prisão preventiva.
Contudo, não há razão alguma para a concessão da liminar vindicada.
A liminar, em habeas corpus, não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – o que não se verifica no caso em comento.
Ao contrário do que o impetrante alega, basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 54807952) que se percebe, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, mormente porque este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que ele havia recentemente ganhado a liberdade, após cumprir pena, justamente, pelo crime da mesma natureza.
Ademais, como bem frisou a autoridade judiciária de primeiro grau, com base no conteúdo do caderno investigativo, os elementos indiciários de prova revelam a possibilidade de que o paciente não estaria exercendo qualquer atividade lícita, e, em tese, procurava na traficância o seu sustento.
Diante deste cenário, não vejo de plano que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, sem perder de vista a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
Portanto, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão liminar da ação mandamental.
Desse modo, não resultando hialino o direito do paciente no estágio inicial do writ, e diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator